Tribunal: TJPA
Processo: 0013449-86.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013449-86.2014.8.14.0028

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO

157, §2º, II, DO CP – PENA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FACE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – Improcedência.
Embora não tenha sido procedido o reconhecimento formal, nos termos do artigo 226, do CPP, o STJ entende que esse reconhecimento pode sim ser válido, desde que corroborado por outros meios de prova, como as declarações da vítima, produzidas na fase policial, aliado aos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente pela confissão do apelante.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, I, DO CP – Impossibilidade.
Em observância da Súmula 231, do STJ, já que a pena base restou fixada em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal e a referida Súmula dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, o magistrado deixou de aplica-la.
DISPENSA DA PENA DE MULTA – Inocorrência.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO HENRIQUE SANTOS DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 09 de outubro de 2014, a vítima Gustavo Severino Nascimento, estava em via pública, indo para o colégio, quando foi abordada pelo ora denunciado, juntamente com seu comparsa Darlan e simulando estarem armados, anunciou o assalto e subtraiu um celular da marca Samsung Duos com TV digital, modelo GT-S7273T, evadindo-se logo após.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

O apelante, inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a absolvição pela insuficiência de provas, face a ausência de reconhecimento formal procedido pela vítima. Alternativamente, pleiteia a atenuante da menoridade, artigo 65, I, do CP, bem como a dispensa da pena de multa ou diminuição ao mínimo legal, pela sua situação econômica.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante, inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a absolvição pela insuficiência de provas, face a ausência de reconhecimento formal procedido pela vítima.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através do Auto de apreensão e apresentação, constando que fora apreendido em poder do apelante um celular da marca Samsung, modelo GT-S7273T, com TV digital, bem como pelo Auto de prisão em flagrante.

A autoria, de igual forma, por meio das declarações da vítima Gustavo Severino Nascimento, que perante a autoridade policial, declarou que estava na folha 27 em frente ao Restaurante Passatempo, indo para escola, que foi abordado por dois indivíduos que estavam de bicicleta, sendo que um deles deixou a bicicleta e foi em direção à vítima pegando na cintura fazendo menção de que estava armado e anunciando assalto, que lhe foi roubado o seu celular e que saiu em perseguição dos acusados em um mototáxi, que encontrou eles em frente de um petshop, que vinha a viatura da PM e a vítima avisou para os policiais sobre o roubo, que quando a PM chegou só estava um dos suspeitos e o outro já tinha sumido, que a PM fez revista e encontrou o seu celular com o apelante Paulo Henrique Santos dos Santos.

As testemunhas Valnei Chaves de Oliveira e Moarcir Bispo de Souza, policiais militares, foram uníssonos em declarar na audiência que participaram da prisão do apelante, após receberem a notícia do roubo, oportunidade que foi repassada as características dos autos do crime, tendo identificado o mesmo e realizado a abordagem, oportunidade em que encontraram o celular subtraído, sendo que a vítima reconheceu o apelante como sendo autor do crime.

Paulo Henrique Santos dos Santos, confessou em juízo, quando declarou, que pegou o celular da vítima, juntamente com Darlan, o outro acusado. Que depois disso, nunca mais se envolveu com outro crime. Que não fez nenhuma ameaça à vítima, somente estava perto de Darlan, pegou o celular e colocou no bolso.

Dessa forma, embora não tenha sido realizado o reconhecimento formal, há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva do crime de roubo, através das declarações da vítima, na fase policial, corroboradas em juízo, pelos depoimentos testemunhais, demonstrando satisfatoriamente que o apelante concorreu para o crime narrado na denúncia.

Alternativamente, o apelante pleiteou o reconhecimento da atenuante da menoridade, artigo 65, I, do CP, no entanto, apesar de ter reconhecido, o magistrado deixou de aplicar, por ter sido a pena base aplicada no mínimo legal, restando em consonância com a Súmula 231, do STJ. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUIVOCAS DA AUTORIA.
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações das vítimas são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. É pacífico o entendimento dos Tribunais Pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

(2021.01626688-15, 218.707, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-13, Publicado em 2021-08-13)

No que tange ao pleito recursal da dispensa da pena de multa, entendo não existir possibilidade, por se tratar de imposição obrigatória, pois integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). Omissis... 4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

Por outro lado, a pena de multa fora aplicada no mínimo legal, ou seja, em 13 (treze) dias multa, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/10/2022